Tribunal: TJMT
Processo: 1018192-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018192-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENO DA CRUZ SANTOS - CPF: 972.072.761-68 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ÁGUA BOA -MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar sobre a existência de redução permanente da capacidade laboral que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (
ii
) definir o termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

4. A perícia judicial constatou a redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do auxílio-acidente.

5. Na hipótese de cessação do auxílio-doença, o auxílio-acidente tem como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do primeiro benefício, com observância da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O segurado que, após acidente de trabalho, apresenta redução permanente da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual faz jus ao auxílio-acidente, sendo o termo inicial do benefício é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário que lhe deu origem
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86;

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1011030-28.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024; TJ/MT, AC 1000353-96.2022.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024; TJ/MT, AC 1000565-51.2020.8.11.0005, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; STJ, REsp 1729555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 9.6.2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Heleno da Cruz Santos
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Assegura que por apresentar redução permanente da capacidade laboral, faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Assevera que o acidente de trabalho sofrido resultou na amputação total do quarto dedo da mão direita, sequela que dificulta o desempenho que qualquer atividade cotidiana e laborativa, mormente em sua função habitual que trata de “
auxiliar de carga e descarga
”.

Afiança que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416), faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente diante da mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 263751271).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 257696669), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Heleno da Cruz Santos
, atualmente com 47 (quarenta e sete) anos de idade, relata que na data de 24 de outubro de 2007, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
auxiliar de carga e descarga
, que ocasionou
amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial) (CID 10 S68.1)
, especificamente, amputação total do quarto dedo da mão direita.

Em decorrência, foi afastada de suas atividades e passou a receber auxílio por incapacidade temporária acidentária no 522.453.497-2 (espécie B91) pelo período de 8 de novembro a 15 de dezembro de 2007 (Id. 255324261).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O
caput
do artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que o auxílio-doença é devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho em razão de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. [...].

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em auxílio-acidente se a incapacidade for parcial, e em aposentadoria por invalidez se for total.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [...].

No caso dos autos, por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário-de-benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Ao analisar o Laudo Pericial datado de 10 de outubro de 2022, constato a existência de divergência entre a fundamentação e a conclusão, porquanto a apesar do perito estabelecer que é ausente a incapacidade laborativa, ao responder os quesitos, consignou:

[...] 3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de amputação traumática do 4o dedo da mão direita
.

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada
, sem limitação funcional para a atividade laboral habitual.

[...]

Quesito 3. Quais as considerações do perito quanto ao diagnóstico, considerando a documentação dos autos e exame clínico? Informe o CID, se houver.

Resposta:
Apresenta sequela de amputação traumática do 4o dedo da mão direita – T92.6
.

[...]

Quesito 6. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta:
Sim, do 4o dedo da mão direita – T92.6. Apresenta limitação na preensão palmar direita
.

[...]

Quesito 9. A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar a ter o mesmo desempenho que possuía anteriormente ao acidente?

Resposta:
Apresenta lesão irreversível
. [...]. (Id. 255324287). [grifo nosso]

Nesse caso, deve permanecer a fundamentação, que é convincente, já que não deixa dúvidas quanto à
redução da capacidade laborativa
: “
Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática do 4o dedo da mão direita
” (Id. 255324287 – fls. 4).

Inclusive, cumpre ressaltar que, o exercício da atividade de
auxiliar de carga
e descarga exige esforço físico significativo e cuidadoso manuseio de objetos, o que demanda a plena funcionalidade das mãos e dos dedos. A integridade dos membros superiores é essencial para a execução das tarefas inerentes a essa função, como o levantamento, a movimentação e o empilhamento de cargas.

Diante disso, um acidente de trabalho que resulte na amputação, total ou parcial, de qualquer dedo da mão, inevitavelmente acarreta redução da capacidade laboral.

Assim, por óbvio,
houve redução na capacidade para o exercício da função habitual
, a autorizar a percepção do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

[...]
O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta redução permanente, ainda que mínima, da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho
. (TJ/MT, AC 1011030-28.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo irrelevante o grau da lesão para esse fim
. [...]. (TJ/MT, AC 1000353-96.2022.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024). [grifo nosso]

[...] 1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991,
o auxílio-acidente é devido quando houver redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas atividades habituais, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
.

2. Constatada, por laudo pericial, a redução da capacidade laborativa habitual do segurado, ainda que mínima, é cabível a concessão do auxílio-acidente. [...]. (TJ/MT, AC 1000565-51.2020.8.11.0005, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024). [grifo nosso]

Referente ao marco inicial para o pagamento do benefício de auxílio-acidente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1729555/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 862), firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício que lhe deu origem.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (STJ, tese fixada no REsp 1729555/SP – recursos repetitivos, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 9.6.2021). [grifo nosso]

Constata-se que a cessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária no 522.453.497-2 (espécie B91) ocorreu em 15 de dezembro de 2007 (Id. 255324261), momento em que o segurado, ora apelante, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente a partir do dia
16 de dezembro do mesmo ano
,
observado o prazo de prescrição a contar da data do ajuizamento da ação
.

Em razão da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema no 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por se tratar de benefício previdenciário e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar os pedidos procedentes nos seguintes termos:

i
) determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 16 de dezembro de 2007, dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observado o prazo de prescrição;

ii
) estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em relação aos juros de mora, observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência e, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e

iii
) fixar os honorários advocatícios após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025